Tribunal: TJES
Processo: 0002631-15.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002631-15.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRO DE SOUZA ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
ART. 115 DO CP. PRESCRIÇÃO NÃO ALCANÇADA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
MANDADO EXPEDIDO EM 10/08/2006.
NÃO PERSISTEM AS RAZÕES INVOCADAS NO DECRETO PRISIONAL.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FASE DO ART. 413 DO CPP.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
O
paciente possuía 19 anos à época dos fatos, razão pela qual se aplica a regra
d
o art. 115 do CP, que reduz o prazo
prescricional
pela metade,
na hipótese,
para
10 (dez) anos.

2.

A denúncia foi recebida em 10/08/2006,
e
o processo foi suspenso, nos termos do artigo 366 do C
PP
, em 07/02/2007. Assim, considerando a data de suspensão do processo,
e
que, com
o t
ranscurso de 10 (dez) anos, a prescrição voltou a fluir normalmente em
07/02/2017,
denota-se que

o prazo prescricional não foi alcançado.

3
.
No ato coator,
o Magistrado consignou que, não obstante o réu tenha constituído advogado, não informou endereço, o que inviabiliza
va
a conclusão da instrução processual, e aplicação da lei penal.
C
ontudo, não p
ersistem as razões invocadas para embasar a manutenção do decreto de prisão preventiva,
porquanto
a instrução processual foi concluída, e
stando os autos
n
a
fase do art. 413 do Có
d
igo de Processo Penal,
oportunidade em que os
requisitos se
rão
reexaminados.

4
. ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA para
revogar o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor de ALESSANDRO SOUZA ALVES, nos autos nº 0210596-20.2006.8.08.0012
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002631-15.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALESSANDRO DE SOUZA ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS FINAMORE FERRAZ - ES12117

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALESSANDRO DE SOUZA ALVES
,
denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver
(arts. 121, caput, c/c 29, e 211, todos do CP),
em face de ato do
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, PRIVATIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI,
apontado como autoridade coatora.

Aduz a defesa, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Requer, em caráter liminar, a declaração da extinção da punibilidade, pleito reiterado no mérito.

Alternativamente, pugna pela revogação do mandado de prisão preventiva, dado o lapso temporal decorrido desde a expedição da ordem (Id. 5716235).

Acerca dos
fatos,
infere-se que o paciente foi denunciado nos autos da ação penal nº 0210596-20.2006.8.08.0012, que apura a prática do homicídio e ocultação do cadáver de Carlos Alexandre Miranda Faria, ocorrido n
a noite de 24/09/2002
, n
a localidade Fazenda do Alemão, Cariacica
/ES.

Os elementos constantes dos autos indicam que o ora paciente,
em tese,
incentivou o corréu Paulo Custódio da Cruz a se armar com um facão, e matar a
citada
vítima.

Apurou-se que os réus ocultaram o corpo da vítima em uma cova, e que o cadáver foi descoberto, já em adiantado estado de putrefação, por ocasião de uma enchente no Rio Juc
ú
.

A denúncia foi recebida em 10/08/2006.

O paciente foi citado por edital e, em 07/02/2007, foi suspenso o curso do processo e do prazo prescricional.

Em 24/07/2023,
ALESSANDRO
constituiu advogado nos autos
da ação originária
.

Após exame das alegações defensivas,
entendo que a ordem deve ser
parcialmente concedida
.

N
ão prospera a pretensão da defesa,
q
uanto à alegada ocorrência da extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
quanto ao crime de homicídio
.

É
posicionamento consolidado na jurisprudência que a suspensão da prescrição, conforme
dispõe
o art. 366 do Código de Processo Penal, tem como limite temporal o
quantum
da pena
em
abstrato, prevista para o delito,
que na hipótese
do homicídio
, é de 20 (vinte) anos
.

Outrossim,
o paciente possuía 19 (dezenove) anos à época dos fatos, razão pela qual se aplica a regra
d
o art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo
prescricional
pela metade, ou seja,
para
10 (dez) anos.

Pois bem.

A denúncia foi recebida em 10/08/2006,
e
o processo foi suspenso, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, em 07/02/2007.

Assim, considerando a data de suspensão do processo,
e o t
ranscurso de 10 (dez) anos, a prescrição voltou a fluir normalmente em
07/02/2017
.

Nesse diapasão, considerando que
não
houve o transcurso de mais de 10 (dez) anos, entre a data de esgotamento do prazo
de suspensão
(
07/02/2017),
e a data de retomada do trâmite processual (
24/07/2023
), denota-se que
o prazo prescricional não foi alcançado.

Já o
pleito de revogação da prisão preventiva,
entendo que comporta acolhimento.

Consta dos autos que a prisão foi decretada em 10/08/2006 (fls. 47/48), e que o decreto permaneceu em aberto, até o deferimento parcial da liminar, neste
habeas corpus
, em 06/09/2023.

No ato coator,
datado de 09/08/2023 (Id. 5716241, fls. 137/139), a M
agistrad
a
consignou que, não obstante o réu tenha constituído advogado, não informou endereço, o que inviabiliza
va
a conclusão da instrução processual, e aplicação da lei penal.

Contudo, da análise do documento Id. 7040222, verifico que,
em 04/12/2023,
o
ora paciente
foi interrogado, e
a instrução processual foi concluída, e
stando os autos
aguarda
ndo a
apresentação de alegações finais para prolação d
a
decisão de
absolvição, desclassificação, pronúncia ou impronúncia,
consoante prevê o art. 413 do Código de Processo Penal
.

Nessa medida, não persistem as razões
invocadas para embasar a manutenção d
o decreto de prisão
preventiva,
devendo tais requisitos serem reexaminados, por ocasião da
fase do art. 413 do Có
d
igo de Processo Penal.

Com
tais
considerações,
confirmo a liminar, a seu tempo deferida
(Id. 5983344, integralizada no Id. 5991657)
, para
CO
NCEDER PARCIALMENTE A

ORDEM,
e revogar o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor de ALESSANDRO SOUZA ALVES, nos autos nº 0210596-20.2006.8.08.0012
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conceder parcialmente a ordem.